Tribunal: TCU
Processo: 017.696/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8753/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU e art. 6o, inciso II, da IN/TCU 7/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente do transcurso de 15 anos entre a prática do ato pelo responsável falecido e a eventual citação dos seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à demora processual, com inviabilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme proposto pela Secex/TCE e pelo MP/TCU (peças 66/69). 1. Processo TC- Processo 017.696/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Mauricio Tenório, ex-Prefeito (falecido) (CPF XXX.542.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campo Alegre/AL 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania e ao inventariante, para ciência.